Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE.

A palavra da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável e importante meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor do agressor.

Não incide o princípio da consunção se o réu agiu com desígnios autônomos, não sendo o crime de ameaça meio para a consecução do crime de lesão corporal, além do que são distintos os respectivos bens jurídicos tutelados pela norma penal.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais.

Apelação provida em parte.